Tribunal: TCU
Processo: 014.330/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 7/3/2016 a 20/10/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 7/3/2016 a 20/10/2017; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Neiva de Jesus Santos Nascimento (CPF: XXX.348.515-XX e CNPJ: 15.322.865/0001-41), na condição de empresária individual, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/6/2017 32.418,90 16/6/2017 3.577,50 9/3/2016 53,46 27/7/2017 24.030,90 27/7/2017 3.523,50 1/4/2016 8.982,50 20/10/2017 6.966,00 20/10/2017 30.835,20 29/4/2016 12.333,40 29/4/2016 13,50 7/3/2016 8.058,00 9/9/2016 31.087,60 9/9/2016 2.578,50 30/6/2016 67,50 30/6/2016 17.567,00 29/6/2017 27.144,10 29/6/2017 3.510,00 9/3/2017 25.932,20 9/3/2017 2.470,50 28/12/2016 41.618,40 3/8/2016 297,00 3/8/2016 19.088,80 30/9/2016 35.947,40 30/9/2016 2.727,00 16/5/2017 3.510,00 16/5/2017 36.320,70 31/5/2016 54,00 31/5/2016 15.160,40 29/11/2016 41.462,20 21/8/2017 7.398,00 21/8/2017 35.533,20 4/1/2017 3.321,00 4/4/2017 22.665,70 4/4/2017 2.389,50 20/2/2017 43.095,60 20/2/2017 3.375,00 11/11/2016 38.450,70 11/11/2016 2.916,00 30/11/2016 3.105,00 22/9/2017 28.630,60 22/9/2017 5.629,50 16/6/2017 68,36 16/6/2017 17,10 9/3/2016 13,55 29/4/2016 19,54 29/4/2016 9,60 1/4/2016 10,18 30/6/2016 28,69 30/6/2016 24,00 9/9/2016 163,38 9/9/2016 27,00 9/3/2017 95,57 9/3/2017 12,60 29/11/2016 58,50 29/6/2017 22,80 30/9/2016 367,22 30/9/2016 52,50 28/12/2016 48,30 21/8/2017 29,34 16/5/2017 15,88 31/5/2016 9,15 31/5/2016 24,00 3/8/2016 63,81 3/8/2016 14,40 4/1/2017 451,01 4/4/2017 8,40 4/4/2017 160,15 20/2/2017 37,50 20/2/2017 341,07 11/11/2016 89,40 11/11/2016 395,93 30/11/2016 479,63 22/9/2017 9,15 9.3. aplicar à Sra. Neiva de Jesus Santos Nascimento (CPF: XXX.348.515-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. notificar sobre esta deliberação o Fundo Nacional de Saúde e a responsável, bem assim o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.